Tribunal: STF
Processo: AI 403822
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contra a
decisão recorrida extraordinariamente eram cabíveis embargos
infringentes, que não foram interpostos. 3. Não-esgotamento das
instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Agravo regimental a que se
 nega provimento